Tribunal: STF
Processo: ADI 1642
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-16
Data de publicação: 1998-12-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
INICIATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA QUE SE ATRIBUIU
COMPETÊNCIAS DO EXECUTIVO. LIMITES NORMATIVOS DOS ESTADOS NO
ÂMBITO DA CF. HIPÓTESE DE DAR-SE INTERPRETAÇÃO CONFORME AO
DISPOSITIVO PARA EXCLUIR AS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS.
PRECEDENTES.
                LIMINAR DEFERIDA EM PARTE.